Tribunal: TJMT
Processo: 1024295-61.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024295-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLOVIS LEMOS DE GODOI - CPF: 884.657.648-91 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INJUSTIFICADA E DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu o cumprimento da obrigação de exibição contratual no curso do processo e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da demora injustificada na apresentação do documento.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de teses recursais atinentes à validade do contrato, não suscitadas como objeto da demanda originária; (ii) saber se a recusa injustificada e a demora na apresentação de contrato pela instituição financeira configuram dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. As alegações recursais relativas à validade da contratação, incluindo assinatura por biometria facial, configuram inovação recursal, por não guardarem pertinência com o objeto da ação — restrito à exibição de documento — nem com os fundamentos da sentença, razão pela qual não são passíveis de conhecimento.
4. A procuração acostada aos autos atende aos requisitos do art. 105 do CPC, sendo eventual irregularidade passível de saneamento, não havendo nulidade a ser reconhecida.
5. A recusa injustificada e a demora excessiva da instituição financeira em fornecer contrato solicitado administrativamente, obrigando o consumidor a recorrer a órgãos de proteção e ao Judiciário, caracterizam falha na prestação do serviço, violando o direito à informação e configurando dano moral indenizável.
6. A conduta do fornecedor enseja, ademais, o reconhecimento do desvio produtivo do consumidor, diante da perda de tempo útil para resolução de questão que deveria ser prontamente atendida.
7. O valor fixado a título de indenização (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a inovação recursal quando as razões do apelo não guardam pertinência com o objeto da demanda e os fundamentos da sentença.
2. A recusa injustificada e a demora excessiva de instituição financeira na apresentação de contrato ao consumidor, sobretudo após tentativas administrativas frustradas, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral, inclusive, sob a ótica do desvio produtivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 105 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Resolução CMN nº 4.949/2021; entendimento consolidado sobre desvio produtivo do consumidor (STJ).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1024295-61-2024

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
CLOVIS LEMOS DE GODOI

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco Pan S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou
parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado
para
declarar satisfeita a obrigação diante da apresentação dos documentos pelo Apelante
, bem como c
ondenou a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento,

Reconheceu que a parte autora decaiu em parte mínima condenando o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitrado em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta a validade e regularidade da contratação, acrescentando que o Apelado assinou o contrato mediante biometria facial e que comprovou todos os requisitos do pactuado de forma que o pedido do Autor deve ser julgado improcedente.

Ressalta a impossibilidade de se declarar a inexistência do contrato
, tendo em vista que a parte autora anuiu as suas cláusulas expressando sua vontade de forma legítima e anuindo aos seus termos impondo seu cumprimento.

Assevera não ser devido o dano moral
pleiteado, diante da ausência de seus requisitos e, que ademais, não foi comprovado abalo que ultrapassa o mero dissabor.

Alega que há necessidade de minoração do valor da condenação prequestionando os artigos
186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, artigo 461, § 6º, artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, artigo 5º da Constituição Federal, artigo 14 da Lei 8078/90,
pugnando pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que a ação é referente
a obrigação de fazer em que pleiteia a apresentação dos contratos descritos na inicial pelo Apelante,

já que em diversas oportunidades tentou obter referidos documentos pela via administrativa sem sucesso
.

Afirmou que na peça recursal o Apelante discorre sobre teses referentes a validade do contrato que não consistem em objeto da demanda, já que o cerne da questão consiste na recusa do Banco em apresentar o contrato.

Afirma que no pertinente a indenização por danos morais deve ser mantida, assim como valor arbitrado pelo Juízo,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Apelado ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer
por meio da qual
requereu

que a Instituição Financeira apresente

o contrato descrito nos Autos

Nº 35723906-4 de 01/09/2023,

tendo a Instituição Financeira apresentado apresentou referido documento sobrevindo a sentença recorrida em que o Juízo reconheceu cumprida a obrigação, e condenou a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

em favor da autora
,

fundamentando que “
No tocante ao dano moral, embora a mera demora na entrega de documento não configure, por si só, violação a direito da personalidade, entendo que, no caso concreto, ficou caracterizada situação excepcional. A parte autora demonstrou ter enfrentado uma demora excessiva e injustificada por parte do banco, sendo compelida a acionar diversos órgãos de defesa do consumidor, sem que obtivesse resposta eficaz, o que extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano extrapatrimonial”.

Constata-se que na peça recursal a Instituição Financeira discorre acerca da validade do contrato sustentando sua assinatura por biometria facial, havendo geolocalização bem como impossibilidade de se declarar a inexistência ou invalidade do contrato, contudo,

referidas teses encontram-se destoantes da realidade dos Autos em que a parte busca apenas a apresentação do contrato como também destoa dos fundamento da sentença
de forma que,
neste ponto em específico não conheço do recurso.

No mais, a insurgência da Apelante com relação a procuração outorgada pelo Apelado ao seu patrono não prospera, tendo em vista que como registra a sentença, referido instrumento atende a finalidade do art. 105 do CPC, não havendo necessidade de nova outorga, ademais, ainda que houvesse alguma irregularidade seria vício sanável.

No tocante ao dano moral, objeto de insurgência da Apelante, registro que deve ser mantido.

Com efeito, embora a simples recusa na entrega de documentos
de per si
não configura danos morais no entanto, no caso, a situação evidencia que a Autor teve de peregrinar em diversos Órgãos Públicos entre os quais o Procon, consumidor.gov, notificou o Apelante

em busca de resposta ao seu pedido sem qualquer retorno por parte do deste que simplesmente deixou de atender ao solicitado pela via administrativa.

Além disso,

em razão do descaso do Banco a Autora teve de ajuizar a demanda em busca de seus direitos quando o Banco poderia ter resolvido administrativamente.

Nesse contexto o descaso do Apelante e sua recusa injustificada em fornecer os documentos aliado a demora excessiva em atender o pedido do Apelado (pessoa idosa),

já que somente em Juízo apresentou o contrato, extrapolam em muito o mero aborrecimento do cotidiano diante do flagrante desrespeito quanto aos direitos do Recorrido, situação que lhe causou aflição, desgosto incertezas, capazes de causar abalo emocional e revolta diante da ofensa aos direitos do Recorrido assegurados pelo CDC.

Com efeito, a
demora excessiva ou recusa do Banco em fornecer documentos (contratos, extratos) viola o direito de informação do consumidor (art. 6º, III, CDC)
e a Resolução CMN nº 4.949/2021
, que exige entrega em até 2 dias úteis
, situação que gera
danos morais
diante do

desvio produtivo (perda de tempo útil) da parte.

No pertinente ao valor da condenação verifica-se que o Juízo arbitrou em R$ 2.000,00 dois mil reais que frente a situação concreta, aos danos e sua extensão atende ao caráter punitivo pedagógico além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto em face dessas considerações nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 17% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026